Tribunal: TJMT
Processo: 1017970-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017970-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ARENA'S RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 27.029.369/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), R D R RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 26.985.081/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), F JAQUELINE RODRIGUES LTDA - CNPJ: 20.878.603/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EECI RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.524.328/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO RODRIGUES - CPF: 329.653.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), C. R. RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 33.802.316/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA EIRELI - ME - CNPJ: 12.055.160/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), S. S. DE MOURA LTDA - CNPJ: 47.067.235/0001-64 (AGRAVANTE), SSM RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 19.835.561/0001-39 (AGRAVANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

NA
AÇÃO MONITÓRIA
– DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DEFERIDO
– GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO ENTRE SOGRO E NORA – COMPARTILHAMENTO DE E-MAIL CORPORATIVO – CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE DEMONSTRADOS – REQUISITOS DO ART. 50 DO CC
PREENCHIDOS

– RECURSO
DESPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos evidenciados quando as empresas constituem grupo econômico familiar.

2.
A existência de grupo econômico familiar evidenciada por contratos entre parentes (sogro-nora), estabelecimentos comerciais contíguos e gestão financeira compartilhada (e-mail corporativo comum) configura confusão patrimonial apta a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
S. S. DE MOURA LTDA e SSM RESTAURANTE LTDA
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação Monitória no
1024096-97.2016.8.11.0041
ajuizada por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA,
que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravado, determinando a inclusão
das e
mpresas do grupo econômico
(agravantes)
no polo passivo da execução.

Em suas razões re
cursais, as agravantes alegam

a ausência dos requisitos materiais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não estaria caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Aduzem que não há comprovação da existência de grupo econômico
, vez q
ue mantêm autonomia
empresarial, com contabilidade própria, contas bancárias próprias, estabelecimentos distintos e atividades independentes.

Asseveram que a relação com a empresa executada é meramente locatícia e comercial, comprovada por contrato de sublocação.

Afirmam que a decisão agravada viola princípios constitucionais do processo, como motivação da
s
decisões, devido processo legal e ampla defesa.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
291352886
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
293488884
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de

Cumprimento de Ação Monitória
no
1024096-97.2016.8.11.0041
ajuizada por
JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA
em face de
FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA LTDA-ME e DIONISIO RODRIGUES
.

A ação monitória foi julgada procedente, constituindo-se título executivo judicial no valor líquido de R$ 100.000,00, referente a cheque emitido pelos executados,
com determinação de correção monetária pelo INPC desde a data de emissão do cheque (30/12/2011) e juros de mora a partir da citação (02/10/2017)
.

Na sentença, condenou, ainda, os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
, com trânsito
em julgado em 27/08/2019, conforme ID no 22934522.

A parte exequente apresentou petição de cumprimento de sentença informando que o débito atualizado
, totaliza a quantia de R$ 229.773,62.

Intimados os executados, não pagaram o débito, nem apresentaram embargos.

O exequente requereu a pesquisa via SISBAJUD
, o que foi deferido, contudo, o resultado retornou negativo
(ID no
72705154
)
.

Assim, o exequente pugnou pela pesquisa via RENAJUD
, penhora online e SERASAJUD, o que foi deferido no ID no
72376405
.

As pesquisas retornaram infrutíferas (ID no
73722895
,
73722896
).

O exequente requer
eu
a desconsideração da personalidade jurídica da executada
para que as empresas do grupo econômico passem a responder pela execução.

Os requeridos SSM RESTAURANTE LTDA e S.S. DE MOURA LTDA
ofertaram defesa ao argumento de que não há comprovação de que atuam de forma coordenada pugnando pelo indeferimento.

O executado DIONISIO RODRIGUES aduz vícios no título e nulidade da citação.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Gilberto
Bussiki

deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão das empresas do grupo econômico
indicadas, conforme relatado.

Pois bem
.

Os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica são previstos
no
artigo 50 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de
finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)"

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice -versa
; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
”
.
(destaquei)

No caso,
os documentos juntados aos autos revelam
indícios de confusão patrimonial e da existência de grupo econômico familiar
estruturado para frustrar o pagamento de credores.

Isto porque, o contrato de sublocação comercial juntado pelas agravantes (ID no 290783
87
3 e
290783874
), demonstra que DIONÍSIO RODRIGUES, executado principal, figura como sublocador do imóvel utilizado pela empresa S.S. DE MOURA LTDA, pertencente à sua nora, SUZANA SOARES DE MOURA, casada com seu filho MÁRCIO ALESSANDRO
RODRIGUES
. Vejamos:

Ademais,
denota-se que
o
imóvel sublocado p
elo executado DIONISIO RODRIGUES
para a empresa de sua nora está situado na mesma Avenida Agrícola Paes de Barros, no 815, onde funcionava a executada principal (
FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA LTDA-ME)
.
Vejamos
(ID no
108960788
)
:

De igual sorte, verifica-se a utilização do mesmo
e-mail corporativo (FINANCEIRO.FURNASGRILL@HOTMAIL.COM)
entre empresas do grupo
,
o que sugere gestão financeira unificada e, consequentemente, confusão patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a existência de grupo econômico, aliada a outros elementos como vínculos familiares e contratos entre parentes, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, analisando pormenorizadamente a prova dos autos concluiu por manter a desconsideração da personalidade jurídica para atingir as empresas ora recorrentes uma vez que assentou haver farta comprovação de abuso de personalidade jurídica em razão do desvio de finalidade e confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil, assim como a reiterada
obstaculização
, pela executada, ao cumprimento da decisão condenatória por meio da blindagem da personalidade jurídica.

2.
Dessa forma, observa-se que o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir acerca da intrínseca relação entre as empresas, caracterizada pelos sócios, diretores e procuradores em comum, bem como mesmas atividades a se caracterizarem como componentes de um grupo econômico familiar, com desvio de finalidade e confusão patrimonial para o mau uso das empresas criadas.

3. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 983.360/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017,
DJe
de 13/10/2017.)
destaquei

Lado outro,
n
ão se pode ignorar, ainda, o tempo de tramitação da execução - oito anos - sem que houvesse satisfação do crédito, circunstância que, aliada aos demais elementos, reforça a conclusão pela
existência de manobras tendentes a frustrar a execução.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das agravantes no polo passivo da ação.

Com tais considerações,
nego
provimento
ao presente recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025